Tribunal: TJES
Processo: 5003311-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003311-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VICENTE DE PAULA DELARMELINA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003311-03.2024.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: VICENTE DE PAULA DELARMELINA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão (Id. 13752117), proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas ao servidor VICENTE DE PAULA DELARMELINA, em razão da promoção funcional referente ao ano de 2016.

2.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o Acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação da condição suspensiva prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 e reconhecida no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a qual atrelaria a produção dos efeitos financeiros da promoção ao reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário. Pugna, assim, pelo saneamento do vício, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Entendo que o pedido manifestado não merece acolhimento.

5. A via dos embargos de declaração é restrita, destinada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no julgado, conforme dispõem o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Não se constitui, portanto, em meio hábil para a rediscussão de matérias já decididas ou para a reforma do julgado em razão de mero inconformismo da parte com a tese adotada.

6. No caso em apreço, o Estado embargante aponta a existência de omissão no Acórdão, que não teria se pronunciado sobre a condição suspensiva dos efeitos financeiros da promoção, prevista na legislação estadual e na decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo.

7. A alegação não prospera.

8. O Acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de procedência, analisou a questão de fundo e concluiu, de forma clara e inequívoca, que o direito do servidor ao recebimento dos valores retroativos — compreendidos entre a impetração do
mandamus
e a efetiva implementação financeira — não se submete à referida condição suspensiva.

9. A condenação ao pagamento da verba pretérita é, por sua própria natureza, incompatível com a tese de suspensão da exigibilidade. A decisão desta Turma Recursal partiu da premissa de que a restrição imposta pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e pelo Acórdão no Mandado de Segurança visava a obstar o impacto da promoção nas despesas correntes de pessoal, de modo a não agravar o cenário fiscal do ente público.

10. Todavia, a cobrança de valores pretéritos, já reconhecidos como devidos, segue regime jurídico diverso, qual seja, o de pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o artigo 100 da Constituição Federal. Tal sistemática não onera o orçamento corrente de despesas com pessoal, razão pela qual o fundamento que justificou a suspensão temporária dos efeitos financeiros não se aplica à quitação do passivo consolidado.

11. Dessa forma, o Acórdão não foi omisso. Ao contrário, enfrentou a controvérsia e acolheu a tese do autor, ora embargado, rechaçando, por consequência lógica, a argumentação do Estado. O que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, buscando a prevalência da tese que lhe é favorável, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, sendo imprópria a sua oposição com a finalidade de adequar a decisão ao entendimento do embargante."
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.666.830/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Inexistindo, pois, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no Acórdão recorrido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

IV DISPOSITIVO

13 Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES ACOLHIMENTO, para manter o v. Acórdão (Id. 13752117) em todos os seus termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a natureza do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)